Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-44.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que desconhece o empréstimo que vem gerando descontos em seu benefício de pensão por morte – Ré que juntou aos autos comprovação da relação entabulada – Autora que desistiu da prova pericial determinada pelo juízo - Fatos narrados na petição inicial que não condiziam com a verdade –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que desconhece o empréstimo que vem gerando descontos em seu benefício de pensão por morte – Ré que juntou aos autos comprovação da relação entabulada – Autora que desistiu da prova pericial determinada pelo juízo - Fatos narrados na petição inicial que não condiziam com a verdade – Improcedência de rigor - Autora que manifestamente alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente a contratação, a fim de induzir o juízo a erro – Condenação da autora como litigante de má-fé que deve ser mantida – Multa mantida – Indenização, contudo, reduzida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001379-44.2019.8.26.0114, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ANGELA MARIA VALENTIM GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001379-44.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 38214
APEL. No: 1001379-44.2019.8.26.0114
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
APTE. : ANGELA MARIA VALENTIM GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO CETELEM S/A
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação da
autora de que desconhece o empréstimo que vem gerando
descontos em seu benefício de pensão por morte Ré que
juntou aos autos comprovação da relação entabulada Autora
que desistiu da prova pericial determinada pelo juízo - Fatos
narrados na petição inicial que não condiziam com a verdade
Improcedência de rigor - Autora que manifestamente alterou a
verdade dos fatos, omitindo propositalmente a contratação, a
fim de induzir o juízo a erro Condenação da autora como
litigante de má-fé que deve ser mantida Multa mantida
Indenização, contudo, reduzida - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Angela Maria Valentim Gonçalves
contra Cetelem S/A, cuja r. sentença de págs. 217/220, de lavra do Magistrado
PAULO HENRIQUE ADUAN CORRÊA, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor atualizado
da causa por litigância de má-fé, além de indenização de R$ 3.000,00, ambos
com atualização desde a data da distribuição da ação. Outrossim, condenou a
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida e a
consequente suspensão da exigibilidade apenas de tais verbas.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, sustentando,
em síntese, omissão na sentença quanto ao requerimento de reconhecimento
de confissão da ré por falta de impugnação específica. Ainda, alega a
ausência de prova da autenticidade do contrato, por meio de perícia
grafotécnica, a qual diz que deveria ter sido solicitada pela ré, dada a inversão
do ônus da prova. Outrossim, pede o afastamento da pena por litigância de má-
fé. Alternativamente, que seja a referida pena reduzida, sob o fundamento de
que não possui condições de, com ela, arcar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001379-44.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, acusando resposta com
pedido de majoração dos honorários (págs. 316/327), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que é pensionista do INSS desde 2004, recebendo benefício de
pensão por morte (de no 126.823.299-4). Aduz, contudo, que vem sofrendo
descontos em seu benefício referentes a um empréstimo consignado de no NR
51-830904380/18, vinculado à ré, com a qual diz jamais haver celebrado
qualquer avença. Requer, então, a declaração de nulidade do contrato que
ensejou os descontos feitos em seu benefício, que deverão ser cancelados e
repetidos, condenando-se a ré, ainda, ao pagamento de indenização por
danos morais na quantia de R$ 15.000,00.
Entretanto, devidamente citada, a instituição financeira
comprovou documentalmente que o contrato de empréstimo que vem gerando
os descontos no benefício da autora foi firmado em 04/06/2018 (pág. 78),
contendo assinatura semelhante às da autora lançadas na procuração e CNH
por ela acostadas aos autos (págs. 27; 29).
Além disso, o documento de pág. 79 evidencia que houve
transferência do valor de R$ 592,68 para a conta da autora, por meio de TED,
fato não impugnado, inclusive em apelação.
Não é só. Conforme mencionou o magistrado, “O caso em tela
chama ainda mais atenção ao se analisar o curioso fato de ter a autora
desistido da produção de prova pericial grafotécnica determinada por este
Juízo logo após o E. TJSP ter determinado, em recurso interposto pela própria
demandante, que a perícia seria custeada pela ré.” (pág. 218).
Portanto, além de não ter havido nenhuma omissão na
sentença, resta que esta analisou detida e corretamente o conjunto probatório,
prolatando a improcedência do pedido inicial.
Inclusive, era mesmo caso de reputar a autora como litigante
de má-fé, porquanto manifestamente alterou a verdade dos fatos, omitindo
propositalmente a contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo de
maneira genérica simplesmente desconhecer a avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001379-44.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Quanto aos valores das penalidades, apenas reduzo a
indenização, de R$ 3.000,00 para o mesmo patamar da multa fixada, qual
seja, 9% do valor atualizado da causa, considerando as condições sócio-
econômicas da autora, bem como levando-se em conta que já foi fixada a
multa acima referida.
Diante do parcial provimento do recurso, bem como
considerando que os honorários fixados em favor do patrono do réu já se
mostram suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido, atento à
natureza da presente ação às peculiaridades da presente demanda, deixa-se
de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora